Tribunal: TJBA
Processo: 8012938-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012938-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: WANK REMY DE SENA MEDRADO

PACIENTE: DAVI LUIZ COELHO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s): WANK REMY DE SENA MEDRADO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA - BA

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PENAL. PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO
POR FORÇA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 25/02/2025, NO ESTADO DE SÃO PAULO. DECRETADA A PRISÃO E OFERECIDA A DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE COMO INCURSO NO CRIME DESCRITO NO ART. 121. §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, OCORRIDO EM 14/11/2020. AUTORIDADE COATORA ACOLHEU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA, APLICANDO A MEDIDA EXTREMA POR ENTENDER PRESENTES OS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

1- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO/FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS
–
NÃO CONHECIMENTO
- A MATÉRIA IMPÕE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, O QUE É INVIÁVEL NA VIA ELEITA, SALVO RESTE DEMONSTRADO DE MODO INEQUÍVOCO COM A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

2- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ELENCADOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO SUFICIENTES A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
NÃO ACOLHIMENTO
– DA LEITURA DA DECISÃO IMPUGNADA,
O
JUÍZO PRIMEVO ENTENDEU NECESSÁRIO SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A
REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE, APONTADO COMO AUTOR DE OUTRO HOMICÍDIO NA REGIÃO, E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, PORQUANTO FUGIU DO DISTRITO DA CULPA, CIRCUNSTÂNCIA CONFIRMADA PELOS INFORMES JUDICIAIS, NO QUAL O MAGISTRADO NOTICIOU QUE O PACIENTE FOI CITADO POR EDITAL POR NÃO SER LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE SO AUTOS, COM A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL ORIGINAL E DA PRESCRIÇÃO, QUE VOLTOU A TRAMITAR ANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, EM 24/02/2025, NO ESTAO DE SÃO PAULO.
ARGUMEN
T
O
S
VÁLIDO
S
SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INS
U
FICIÊNC
I
A DAS MEDIDAS CAUTELARES.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 80
12938-02
.202
5
.8.05.0000, em que figura como Impetrante
o advogado
Wank Remy de Sena Medrado,
como Paciente
DAVI LUIZ COELHO RIBEIRO DA SILVA
e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Casa Nova (
BA
)
.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER EM PARTE
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA